Tribunal: TJDFT
Processo: 0734574-65.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0734574-65.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SOCIEDADE DE ADVOGADOS SEPULVEDA PERTENCE, MAGNA - SERVICOS MEDICOS LTDA AGRAVADO: IDEAL SAUDE ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Magna Serviços Médicos Ltda e Sociedade de Advogados Sepúlveda Pertence, em face de decisão que, nos autos da execução de título extrajudicial, determinou emenda à inicial. A recorrente se insurge contra as seguintes decisões: “Intime-se o exequente para emendar a inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de arquivamento, a fim de corrigir o polo ativo, uma vez que o escritório de advocacia não tem legitimidade ativa para execução em nome próprio, sendo o advogado o titular da verba sucumbencial, nos termos do art. 85, §14, do CPC No caso de inércia, arquivem-se independente de nova conclusão.” “Trata-se de embargos de declaração (id. 244739083), por meio dos quais a embargante alega que o ato apresenta vício, tecendo, no entanto, apenas considerações sobre o mérito, ao sustentar que a sociedade de advogados possui legitimidade ativa para participar da execução. As razões revelam mera insurgência quanto ao decidido. Por ser o presente recurso de fundamentação vinculada, a falta de indicação de qualquer das hipóteses contidas no art. 1.022 do CPC impede a admissibilidade do recurso. Destaco que embargos de declaração não conhecidos não interrompem prazo recursal. Segundo o STJ, aliás, "deve-se firmar o entendimento de que os embargos de declaração somente não interrompem o prazo para outros recursos quando intempestivos, manifestamente incabíveis ou nos casos em que oferecidos, com pedido de aplicação de efeitos infringentes, sem a indicação, na peça de interposição, de vício próprio de embargabilidade (omissão, contradição, obscuridade ou erro material). (STJ, EAREsp 175.648/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, DJe de 04/11/2016). Deixo, portanto, de conhecer dos embargos de declaração ofertados. Considerando que os embargos de declaração não conhecidos possuem caráter meramente protelatório, condeno a embargante a pagar à embargada multa no valor de 1% (um por cento) sobre o valor da causa (CPC, art. 1.026, §2o). Observe-se ainda o disposto no §4o do art. 1.026 do CPC.” Em suas razões, as agravantes sustentam que a decisão violou o disposto no art. 85, § 15, do CPC e no art. 15, § 3o, da Lei no 8.906/1994, que conferem legitimidade ativa à sociedade de advogados para executar honorários advocatícios devidos aos seus sócios. Alegam que a procuração outorgada indica que os advogados são sócios da Sociedade de Advogados Sepúlveda Pertence e que o contrato social comprova tal vínculo societário. Argumentam que os embargos de declaração opostos tinham o objetivo legítimo de sanar omissão quanto à aplicação do § 15 do art. 85 do CPC, não havendo intuito protelatório. Sustentam que a aplicação da multa processual foi teratológica, pois seria contraditório presumir que as agravantes pretendiam protelar o pagamento de crédito que lhes é devido. Requer a antecipação dos efeitos da tutela para determinar a continuidade do cumprimento de sentença e, no mérito, a confirmação da liminar. Preparo recolhido (ID 75265677). É o breve relatório. DECIDO. Examino os pressupostos de admissibilidade. Na forma do art. 932, inciso III, do CPC, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Examina-se, pois, a admissibilidade do presente agravo de instrumento. De acordo com o art. 1015 do Código de Processo Civil cabe agravo de instrumento contra as hipóteses lá elencadas, bem como, contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. No julgamento do REsp Repetitivo 1.704.520/MT o Superior Tribunal de Justiça estabeleceu que (Tema 988): "O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação". O ato impugnado pelo presente agravo é o que determinou ao agravante emendar a inicial para corrigir o polo ativo. Trata-se de ato que não se enquadra em nenhuma das hipóteses do art. 1015 do CPC antes citado. Na realidade, o ato sequer pode ser considerado decisão interlocutória, ante a ausência de conteúdo decisório, o que lhe confere a natureza de mero despacho, que não desafia recurso (art. 1.001, CPC). É um simples alerta à parte para que regularize o processo com vista a eventual recebimento da petição inicial. A ausência de conteúdo decisório resulta em retirar do recurso proposto o pressuposto do interesse recursal ante a falta de utilidade do provimento buscado. Portanto, é ato irrecorrível. Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO QUE DETERMINA A EMENDA OU COMPLEMENTAÇÃO DA PETIÇÃO INICIAL. NATUREZA JURÍDICA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CABIMENTO. 1. Recurso especial interposto em 19/1/2022 e concluso ao gabinete em 7/4/2022. 2. O propósito recursal consiste em dizer se é recorrível, de imediato e por meio de agravo de instrumento, a decisão que determina, sob pena de extinção do processo, a emenda ou a complementação da petição inicial. 3. A Corte Especial do STJ, por ocasião do julgamento dos recursos especiais no 1.696.396/MT e 1.704.520/MT, submetidos ao rito dos repetitivos, fixou o entendimento de que o rol previsto no art. 1.015 do CPC/2015 seria de taxatividade mitigada, admitindo-se a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 4. O pronunciamento judicial que determina a emenda ou a complementação da petição inicial enquadre-se no conceito de decisão interlocutória. 5. Sob a égide do CPC/2015, a decisão que determina, sob pena de extinção do processo, a emenda ou a complementação da petição inicial não é recorrível por meio do recurso de agravo de instrumento, motivo pelo qual eventual impugnação deve ocorrer em preliminar de apelação, na forma do art. 331 do referido Diploma. 6. Recurso especial não provido. (REsp n. 1.987.884/MA, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 23/6/2022.)” ANTE O EXPOSTO, na forma do art. 932, inciso III, do CPC, não conheço do recurso. Custas, pelo recorrente. Brasília/DF, 20 de agosto de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator j